Tribunal: TJMT
Processo: 1029154-76.2019.8.11.0041
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-06-21
Data de publicação: 2022-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1029154-76.2019.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Aposentadoria Especial (Art. 57/8), Violação aos Princípios Administrativos]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES. ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (JUIZO RECORRENTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MONICA BEZERRA RIBEIRO ROLIM DE MOURA - CPF: 513.337.081-49 (RECORRIDO), MIRIAM LOURENCO DE OLIVEIRA - CPF: 288.471.148-10 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (JUIZO RECORRENTE), MIRIAM LOURENCO DE OLIVEIRA - CPF: 288.471.148-10 (ADVOGADO), MONICA BEZERRA RIBEIRO ROLIM DE MOURA - CPF: 513.337.081-49 (JUIZO RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (RECORRIDO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRIDO), JUIZO DA QUINTA VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DA CAPITAL (JUIZO RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, RETIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA — MANDADO DE SEGURANÇA — PEDIDO ADMINISTRATIVO — MANIFESTAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO SOBRE O PEDIDO — PRAZO PREVISTO NO ARTIGO 37 DA LEI DO ESTADO DE MATO GROSSO No 7.692, DE 1o DE JULHO DE 2002 — ATO OMISSIVO — NÃO VERIFICAÇÃO.

Deve ser indeferida a segurança quando inexistente omissão da Administração para análise de requerimento administrativo, uma vez que não expirado o prazo de cento e vinte (120) dias, nos termos do artigo 37 da Lei do Estado de Mato Grosso no 7.692, de 1o de julho de 2002.

Sentença retificada.

R E L A T Ó R I O

Reexame da sentença (Id. 90710970), não modificada pelos embargos de declaração, proferida em mandado de segurança impetrado por
Mônica Bezerra Ribeiro Rolim de Moura
contra ato do
Diretor-Presidente da Mato Grosso Previdência – MTPREV
.

Na inicial, é alegado que:
i
) protocolou, em 18 de abril de 2019, pedido para expedição de documento denominado de Perfil Profissiográfico Previdenciário – PPP; e,
ii
) até a data de impetração, em 4 de setembro de 2019, não havia manifestação da Administração.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do doutor José Zuqueti (Id. 97103475 – fls. 4), opina pelo não provimento do recurso e ratificação da sentença.

Não conhecido o recurso de apelação do Estado de Mato Grosso, porquanto não está legitimado a recorrer em nome da Mato Grosso Previdência - MTPREV (Id. 97103475 – fls. 3).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis o dispositivo da sentença:

Isto posto, consoante a fundamentação exposta, afasto a preliminar arguida, concedo a segurança pleiteada para determinar à autoridade coatora que conclua o Processo Administrativo n°. 179202/2019 para expedição do PPP (Perfil Profissiográfico Previdenciário), e, via de consequência, julgo extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I do CPC/2015.

Extraia-se cópia desta decisão, encaminhando-a à Autoridade Impetrada/pessoa jurídica interessada, a teor do que diz a letra do art. 13, da Lei no 12.016/09.

Isento de custas e honorários advocatícios, nos termos das Súmulas 512 do STF e 105 do STJ, bem como na esteira do art. 10, XXII da Constituição Estadual.

Intime-se.

Com fundamento no art. 14, §1o, da Lei no 12.016/2009, determino que, após o decurso do prazo do recurso voluntário, sejam os autos encaminhados à Superior Instância, em vista do reexame necessário da sentença.
[...]. (Id. 90710970 – fls. 7/8).

No essencial, dos embargos de declaração:

[...] Apesar das assertivas da parte Embargante, não vislumbro a existência do vício apontado, o que torna evidente a pretensão desta em rediscutir matéria decidida contrariamente aos seus interesses, finalidade que refoge ao âmbito de abrangência dos Embargos de Declaração, devendo ser veiculada por meio próprio e adequado.

Isso porque o dispositivo da decisão tratou de forma clara e concisa todos os pontos abordados nos presentes aclaratórios, de modo que não há que se falar em omissão e/ou contradição.

[...]

Isto posto, consoante fundamentação supra, conheço dos Embargos de Declaração, eis que tempestivos e, no mérito, porque ausente qualquer vício, os rejeito, mantendo incólume a decisão embargada. (Id. 90710976 – fls. 2).

Mônica Bezerra Ribeiro Rolim de Moura impetrou mandado de segurança contra ato acoimado de ilegal praticado pelo
Diretor-Presidente da Mato Grosso Previdência – MTPREV
, consistente na demora da Administração em analisar pedido de emissão do
Perfil Profissiográfico Previdenciário – PPP
.

A Lei do Estado de Mato Grosso no 7.692, de 1o de julho de 2002, que “
regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Estadual
” e, fixa o prazo para análise e decisão:

Art. 37
O prazo máximo para decisão de requerimentos de qualquer espécie apresentados à Administração Pública Estadual será de 120 (cento e vinte) dias
, se outro não for legalmente estabelecido. [...]. [sem negrito no original]

É certo que o ato omissivo viola garantia constitucional, porquanto o artigo 5o, XXXIII, da Constituição da República Federativa do Brasil expressamente estabelece: “
todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular, ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo da lei
, sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado
”. [sem negrito no original]

Entretanto, constata-se que o pedido foi protocolado na data de 18 de abril de 2019 e o mandado de segurança foi impetrado em 4 de julho de 2019 (Id. 90708146 e Id. 90708148); logo, passados setenta e sete (77) dias.

Daí decorrente, não há ato
omissivo
que pudesse autorizar o deferimento da ordem, porquanto a Administração estava dentro do prazo de cento e vinte (120) dias para analisar o requerimento.

Em conclusão, o que busca a impetrante não é a proteção a um direito líquido e certo e que teria sido violado pelo impetrado, mas tão somente tratamento
VIP
, em detrimento dos demais, que também necessitam, tanto quanto ele, da prestação estatal, com
menoscabo ao princípio da igualdade, explícito na cabeça do artigo 5o da Constituição da República Federativa do Brasil, que não tolera, consoante célebre lição de Celso Antônio Bandeira de Mello, privilégios e perseguições pelo intérprete da lei, quando se toma por base pessoas em situação de equivalência.

[...] Com efeito, por via do princípio da igualdade, o que a ordem jurídica pretende firmar é a impossibilidade de desequiparações fortuitas ou injustificadas. Para atingir este bem, este valor absorvido pelo Direito, o sistema normativo concebeu fórmula hábil que interdita, o quanto possível, tais resultados, posto que, exigindo igualdade, assegura que os preceitos genéricos, os abstratos e atos concretos colham a todos sem especificações arbitrárias, assim proveitosas ou detrimentosas para os atingidos.

Por isso Pimenta Bueno averbou em lanço de extrema felicidade:

‘A lei deve ser uma e a mesma para todos; qualquer especialidade ou prerrogativa que não for fundada só e unicamente em uma razão muito valiosa do bem público será uma injustiça e poderá ser uma tirania’ [...]. (
O conteúdo jurídico do princípio da igualdade
. 3. ed. São Paulo: Malheiros, 2011, p. 18).

Essas, as razões por que voto no sentido de retificar a sentença para indeferir a segurança.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/06/2022